Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722913-33.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ANTONIO LEMOS MAYA VIANA FILHO, LUIZ JOSE GRACA PARENTES CARVALHO, MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA E SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 29114790), complementado nos termos do artigo 1.024, §4o, do Código de Processo Civil (ID 32156795), interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES. COISA JULGADA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO BIENAL E TRIENAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA. AFASTADA. MÉRITO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS ATUARIAIS. BIS IN IDEM. LIMITAÇÃO. TETO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. NÃO INCLUSOS. COMPENSAÇÃO. CABÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. LIQUIDAÇÃO. NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.778.938/SP entendeu que nos casos ajuizados antes de 8/8/2018 é necessário aplicar o entendimento firmado no REsp 1.312.736/RS. 1.1. Como o caso dos autos foi ajuizado em 7/8/2018, necessário manter o entendimento do REsp 1.312.736/RS. 2. É competente a Justiça comum estadual para julgamento da pretensão dos participantes de plano de previdência complementar no tocante à busca pela responsabilização do patrocinador à recomposição da reserva matemática à entidade de previdência complementar, relativamente às cotas patronais. Precedentes. Preliminar de incompetência da justiça comum rejeitada. 3. Nos termos do REsp 1.370.191/RJ, julgado como recurso repetitivo, "não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador", sendo necessário reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. Não há que se falar em ilegitimidade ativa dos participantes do plano, uma vez que a destinação de fundos diretamente à entidade previdenciária para recomposição do fundo de reserva terá repercussão em favor dos assistidos. Preliminar de ilegitimidade ativa dos autores rejeitada. 5. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme preceitua o artigo 75 da LC no 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e trienal rejeitada. 5.1. Tratando-se de relação jurídica continuativa que envolve prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional incide apenas sobre cada uma das parcelas isoladamente, não havendo prescrição do fundo de direito. Assim, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda. Afastada a prejudicial de prescrição acolhida na sentença recorrida. 6. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: ?nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." 7. Nos termos do entendimento exarado no julgamento do recurso repetitivo, necessária a realização de cálculos atuariais para averiguação do valor da contribuição bem como do benefício consequente. 8. Em relação aos aportes necessários para complementação da aposentadoria por conta do reconhecimento do direito de horas extras na Justiça do Trabalho, não há como afastar a aplicação da lei e do Regulamento, sendo necessário entender que a recomposição da reserva matemática deverá ser feita pelo participante/aposentado e pelo patrocinador. 8.1. Os valores já pagos pelo banco patrocinador deverão ser observados na fase de liquidação de sentença, objetivando evitar pagamento duplicado. 9. Necessário observar o teto contributivo previsto no Regulamento da Previ para calcular os valores que devem ser pagos por ambas as partes. Precedentes. 10. Os benefícios especiais decorrem de reservas decorrentes de superávit e só são pagos enquanto há valores no fundo de reserva, tendo natureza diversa da do benefício principal, de forma que o pagamento de horas extras não influencia no pagamento dos benefícios especiais, não havendo que se falar em complementação quanto a esses benefícios. Precedentes. 11. A necessidade de apuração dos valores que devem ser vertidos à Previ não afasta a possibilidade de compensação de valores, tal qual previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes. 12. Conforme entendimento estabelecido pelo STJ nos autos REsp 1.312.736/RS, não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela patrocinadora. 12.1. Assim, somente após a devida recomposição matemática é que se pode considerar a mora da ré. Precedentes. 13. Necessária a fase de liquidação de sentença para realização da perícia atuarial. Precedentes. 14. Em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda ou a parte sucumbente. No caso dos autos, a PREVI foi sucumbente na maior parte dos seus pedidos, devendo ser mantida a sua condenação ao pagamento do referido ônus. 14.1. Sendo tanto os autores quanto o banco réu sucumbentes quanto aos pedidos direcionado ao segundo réu, correta a sentença que entendeu pela sucumbência recíproca. 15. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de prescrição afastada. Recursos dos réus não providos. Recurso dos autores parcialmente provido. Sentença reformada. Registre-se que o julgado foi integralizado em sede de embargos de declaração (ID 30999967), tendo a turma julgadora, concedendo efeitos infringentes ao recurso, decidido que: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. OMISSÃO. INDICAÇÃO DO ATO ILÍCITO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA PELO PATROCINADOR. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. AÇÃO TRABALHISTA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRAZO QUINQUENAL. DECORRIDO. OMISSÃO SANADA. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ALTERADO. 1. O Banco do Brasil nada falou quanto ao marco inicial da recomposição fixada na sentença em sede de apelação, sendo incabível que o faça em sede de Embargos de Declaração, por patente inovação recursal. Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte. 2. Não há que se falar em omissão quanto ao argumento de que o acórdão não apontou o ato ilícito cometido pelo Banco patrocinador, uma vez que restou expresso que o ato ilícito praticado decorreu da ausência de pagamento das horas extras, devidamente reconhecidas em ação trabalhista. 3. As obrigações impostas na condenação à entidade de previdência e ao Banco patrocinador são diversas. Enquanto aquela deve realizar a revisão do benefício previdenciário, este deve arcar com metade do valor necessário à recomposição da reserva matemática. 3.1. Portanto, independentemente das parcelas que sejam atingidas pela prescrição, permanece a obrigação do Banco embargante ao recolhimento dos valores necessários para a devida recomposição da reserva matemática do fundo previdenciário, cujo valor será apurado em estudo técnico atuarial. 4. Verifica-se omissão no acórdão que deixou de observar o lapso temporal decorrido entre o trânsito em julgado da ação trabalhista e o ajuizamento da ação revisional. 4.1. Considerando a teoria da actio nata, o participante do fundo de previdência tem o prazo quinquenal para ajuizar a ação cível revisional, contado a partir do trânsito em julgado da ação trabalhista, sob pena de suportar a prescrição do fundo de direito. 4.2. Verificado que houve o decurso do prazo prescricional quinquenal entre o trânsito em julgado da ação trabalhista e o ajuizamento da ação revisional, necessário alterar o acórdão para reconhecer a prescrição do fundo de direito. 5. Recurso do Banco do Brasil parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso da PREVI conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão alterado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, pleiteando, em síntese, seja o banco responsabilizado, única e exclusivamente, pelo pagamento integral da reserva matemática; b) artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, asseverando que os juros de mora devem incidir a partir da citação; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, requerendo que os honorários sucumbenciais fiquem a cargo apenas dos recorridos, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Insurgem-se, ainda, contra a decisão que reconheceu a prejudicial de prescrição em face de LUIZ JOSÉ GRAÇA PARENTES CARVALHO. Deixam, contudo, de indicar qualquer dispositivo legal tido por malferido. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Ainda sobre o tema, veja-se a decisão monocrática lançada no Resp 1906739, da relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/6/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade aos artigos 240 do CPC e 405 do CCB, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, assim, como já dito, o óbice descrito no enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ILEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. REFLEXO DE VERBA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO N° 1.370.191/RJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADA À PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO PARTICIPANTE. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO N° 1.312.736/RS. [...] 3. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.312.736/RS, sob o rito dos repetitivos, foi reconhecida uma obrigação de fazer devida pela Entidade de Previdência Privada, condicionada à recomposição prévia integral pelo participante/assistido, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de juros de mora desde a citação. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no REsp 1886703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021) Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 85, caput e §2o, do CPC, porquanto eventual apreciação da tese recursal, acerca dos honorários sucumbenciais, demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não deve subir em relação à tese recursal acerca da prejudicial de prescrição em face de LUIZ JOSÉ GRAÇA PARENTES CARVALHO, porquanto a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Veja-se, também, o AgInt nos EDcl no REsp 1475609/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 14/2/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028